Tribunal: TJDFT
Processo: 0000596-66.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. ADMISSÃO IMPLÍCITA. COBRANÇA INDEVIDA DE PRESTAÇÕES. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). RESTITUIÇÃO INCABÍVIEL. TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I. Deve ser reconhecida a gratuidade de justiça na hipótese em que o pleito, conquanto não tenha sido objetado pela parte contrária, deixa de ser apreciado pelo juízo de primeiro grau.
II. À falta de cobrança e pagamento indevido, descabe cogitar da restituição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
III. O arrendatário não tem direito à devolução do VRG no caso de resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento.
IV. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, é abusiva cláusula que prevê ressarcimento de serviço de terceiro que não é especificado e, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor a tarifa de registro do contrato.
V. Despesa com inclusão de gravame pode ser cobrada do consumidor em contrato celebrado antes da Resolução CMN 3.954/2011, conforme tese estipulada no Recurso Especial 1.639.259/SP.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.